Tribunal: TJSP
Processo: 2058889-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058889-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIOGO
ROMUALDO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058889-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.833
HABEAS-CORPUS No 2058889-15.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Isabella Benitez Galves
PACIENTE:
DIOGO ROMUALDO PEREIRA
A Dra. Isabella Benitez Galves, Defensora Pública, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor de
Diogo Romualdo Pereira, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 11a Vara
Criminal da Comarca da Capital, eis que, preso em flagrante, por suposta
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, teve convertida sua
prisão em preventiva, em despacho não fundamentado, encontrando-se
indevidamente encarcerado até a presente data, muito embora ausentes
os requisitos autorizadores da medida cautelar.
Sustenta a digna impetrante que o ora paciente é primário e
mesmo ante a pandemia que assola o país teve indeferido seu pedido de
revogação da prisão preventiva.
Postula, pois, o direito de aguardar em liberdade o trâmite do
processo, com a expedição de Alvará de Soltura.
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058889-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As informações solicitadas encontram-se às fls.31/35.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, no Parecer de fls. 39/43,
opinou pela denegação do “writ”.
É O RELATÓRIO.
Denega-se a ordem.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, o ora paciente foi denunciado por
suposta infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento
ameno, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção
da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários
para tal benesse.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que autorizam
a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e 312 do Código
de Processo Penal
garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal, ou assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -,
é o quanto basta para a decretação da cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058889-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como meios de
convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro
reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao
decidir se decreta ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77;
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão O MM. Juiz de Direito, ao contrário do
alegado pelo digno impetrante, apontou, ainda que de forma sucinta,
os motivos ensejadores da aplicação da medida cautelar bem como
da sua manutenção.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em
indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, a
que se acresce a necessidade de manter-se a ordem pública,
descogita-se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC
32524/PR - Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos, permanece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058889-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso concreto e decidir
por conceder ou não a benesse.
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, assim, a presente ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator